Tribunal: TJMT
Processo: 1025929-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025929-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ELCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.416.771-03 (PACIENTE), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA CASSEMIRO DOS SANTOS - CPF: 703.685.781-19 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025929-35.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELCIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO DA SILVA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TENTATIVA DE ESTUPRO E DANO –
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUIZ QUE, NA SENTENÇA, ESTABELECEU O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, PORÉM, FIXOU A PRISÃO DOMICILIAR INTEGRAL, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INCOMPATIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉU QUE APRESENTOU RECURSO DE APELAÇÃO – PREJUÍZO SOFRIDO PELO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A permanência do paciente em regime domiciliar integral, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal.

“[O] fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto [...] é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei”
(AgRg no HC n. 698.331/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 12/11/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Élcio Pereira da Silva
, visando sanar o constrangimento ilegal praticado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática dos crimes de violência doméstica, tentativa de estupro e dano (art. 129, § 13o, por duas vezes, art. 213 c/c o art. 14, I, e art. 163,
caput
, ambos do CP), porém, o manteve em prisão domiciliar com monitoração eletrônica até o trânsito em julgado da sentença.

Sustenta que
“a liberdade do paciente está sendo ilegalmente cerceada, pois a sua segregação cautelar foi determinada sem que fossem observados os requisitos previstos no art. 312, do CPP, especialmente no que diz respeito ao periculum libertatis. Além disso, a fundamentação utilizada foi vaga, tendo o magistrado se baseado em eventos passados, futuros incertos e na possível gravidade das condutas imputadas ao paciente”.

Aduz que,
“embora o Juízo coator pense e sustente que as cautelares impostas ao regime da pena sejam mais benéficas do que a segregação em estabelecimento penitenciário, está se encontra mascarada pela aparência mais branda, sendo na verdade uma verdadeira ilusão, pois tal medida se equipara a segregação em estabelecimento penitenciário, sendo até mais gravosa, pois na prática não alterou em nada o cárcere do paciente, configurando-se em constrangimento ilegal”.

Amparado nesses argumentos, requereu a concessão da ordem para
determinar
“a imediata retirada das medidas cautelares impostas”
, reformando a decisão que determinou a prisão domiciliar do paciente.

A liminar pleiteada foi parcialmente deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, o paciente foi condenado à reprimenda de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática dos crimes de violência doméstica, tentativa de estupro e dano (art. 129, § 13o, por duas vezes, art. 213 c/c o art. 14, I, e art. 163,
caput
, ambos do CP), ainda sem trânsito em julgado, haja vista a interposição de apelação pela defesa.

Na oportunidade, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar, pelas seguintes razões:

“No tocante à prisão preventiva,
verifica-se que está presente, ainda, ao menos uma das hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja, a garantia da ordem pública
.

Conforme explanado em decisões anteriores, a custódia cautelar do réu está calçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e principalmente do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código Penal.

Ainda, há informação nos autos que o réu proferiu ameaças contra a vítima, existindo, portanto, um risco de que essas ameaças venham a se concretizar caso o réu seja posto em liberdade.

Esclareça-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas para evitar o cometimento de novos crimes pelo réu, conforme já analisado nos autos.

Por tais razões, a segregação cautelar do réu é medida que, por ora, ainda se impõe.

Sendo assim, com fundamento no artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ÉLCIO PEREIRA DA SILVA.

Ainda, conforme capítulo anterior desta sentença, foi imposto a ele o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Todavia, não é possível a colocação do réu em colônia penal, que seria a unidade adequada para cumprimento de pena em tal regime, ante a inexistência dessa modalidade de estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, conforme entendimento das Cortes Superiores, a manutenção da prisão preventiva, sem a adequação para o regime imposto na sentença, configura constrangimento ilegal, uma vez que a segregação cautelar seria mais gravosa que a pena corpórea estabelecida na sentença [...].

Sendo assim, necessário que se harmonize o regime semiaberto que lhe foi imposto, com a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

ANTE O EXPOSTO, sendo fixado o regime inicial semiaberto e a fim de evitar constrangimento ilegal por excesso de execução, CONCEDO ao réu ÉLCIO PE
[1]
REIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, o benefício da PRISÃO DOMICILIAR, a ser fiscalizada mediante MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”
.

Quanto à manutenção da custódia cautelar, a despeito das razões invocadas pelo impetrante, não visualizo a ilegalidade suscitada pelo impetrante.

A autoridade coatora destacou na sentença que não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar [garantia da ordem pública].

Imperioso salientar que a necessidade da prisão preventiva já havia sido apreciada por esta Câmara Criminal no julgamento do HC n. 1013089-90.2023, sendo, à unanimidade, mantida
“em face da periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa, onde, supostamente, tentou forçar a vítima a ter relações sexuais com ele e, após a recusa, passou a agredi-la com golpes de faca, socos e chutes, enquanto ela estava com sua filha no colo”.

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(RHC 76.476/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

Nesse contexto, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, nada obsta que seja ela preservada na sentença, razão pela qual não há falar em manifesta ilegalidade.

Por outro lado, verifico que o paciente foi condenado em regime semiaberto e que o julgador da primeira instância, ao prolatar a sentença, descuidou da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena com a
prisão domiciliar integral
.

Ainda que o monitoramento eletrônico seja, em alguns casos, compatível com o regime semiaberto, entendo que a permanência do paciente em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal, mesmo porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[o] fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto [...] é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei”
(AgRg no HC n. 698.331/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 12/11/2021).

Nesse sentido:

“[...] faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o paciente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação.”
(HC 504.409/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada para afastar a prisão domiciliar integral, determinando que o juízo
a quo
estabeleça medidas cautelares alternativas, compatíveis com o cumprimento provisório da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023